Tribunal: TJDFT
Processo: 0706369-53.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO – PARTE AÉREA E TERRESTRE – PANDEMIA COVID-19 – NEGATIVA IMOTIVADA DE CANCELAMENTO DA PARTE AÉREA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDOS.
1. Da legitimidade passiva do Banco Santander
1.1 Todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC.
1.2 No caso, o banco réu é parte legítima para figurar no polo passivo, eis que emissor dos boletos de pagamento e responsável pela inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. A instituição financeira participa, portanto, da cadeia de fornecimento de produtos e serviços, mantendo relação jurídica ativa com os consumidores. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Narra a autora que, em 04/03/2020, adquiriu pacote turístico junto à Voar Mais, o qual teve que ser cancelado por ter sido convocada pelo Governador do DF para prestar serviços essenciais durante a pandemia causada pela Covid-19. Afirma que tentou cancelar o pacote junto à ré, obtendo êxito quanto à parte terrestre, mas que a parte aérea não foi cancelada e seu nome foi incluído nos cadastros de inadimplentes. Requer a decretação de rescisão contratual e condenação dos réus na obrigação de se abster de efetuarem cobranças referentes ao aludido contrato e de excluir seu nome dos cadastros de inadimplentes, bem como no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou procedente o pedido para decretar rescindido o contrato, para ordenar a exclusão do nome da autora dos cadastros de devedores e para condenar solidariamente os réus no pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Comprovado nos autos o fato de que a autora adquiriu pacote turístico com trecho aéreo e terrestre junto à Voar Mais; que, em 01/04/2020, três meses antes do início da viagem, solicitou o cancelamento do contrato em decorrência da suspensão de suas férias por ordem do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros, com o objetivo de prestação de serviços essenciais à comunidade pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (ID 34847604 - Pág. 2 e ID 34847607 - Pág. 1/2).
4. Observa-se que, ao solicitar o cancelamento do pacote turístico, somente o contrato com o hotel foi rescindido e os respectivos boletos cancelados (ID 34847598 - Pág. 3), não existindo motivo para que o contrato aéreo não fosse igualmente rescindido sem ônus para o consumidor, uma vez que os contratos aéreos e terrestres foram firmados pela mesma empresa para o mesmo pacote turístico. Da mesma forma, mesmo que a parte terrestre não tivesse sido cancelada, constata-se que o hotel contratado ficou fechado até 01/09/2020 (ID 34847608), o que, por si só, impediria a concretização da viagem da autora ante a ausência de hospedagem.
5. Dessa forma, considerando que a autora, por ordem do Governador do DF, teve suas férias canceladas para prestar serviços essenciais à comunidade durante o auge da pandemia causada pelo Covid-19, que requereu o cancelamento de sua viagem três meses antes de sua concretização e até mesmo antes do vencimento da primeira parcela, a negativa de rescisão contratual e a consequente cobrança da dívida indica prática comercial abusiva, coibida pelo Código Consumerista.
6. Por sua vez, a Medida Provisória 948/2020, que dispõe sobre o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e cultura em razão do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), foi publicada em 08/04/2020, ou seja, em momento posterior ao pedido de cancelamento da viagem pela autora, não sendo aplicável ao caso, nos termos do art. 2o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vale ressaltar que a referida Medida Provisória trata de reembolso de quantias pagas por cancelamento de reservas nos dos setores de turismo, o que não se aplica ao caso, uma vez que a autora não pagou qualquer parcela e nem pediu sua restituição.
7. Foi comprovada a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes em virtude do débito originado do contrato 200322964190000 (ID 34847606 - Pág. 1/3). Neste contexto, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito por dívida relativa a contrato cancelado revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.
8. Não merece ser acolhida a alegação do réu sobre a inexistência de danos morais durante a pandemia. É fato que a Lei 14.046/2020 prevê em seu art. 5o que “eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais”. Entretanto, o referido dispositivo não confere aos fornecedores de serviço a discricionariedade de se furtar à análise dos pleitos dos consumidores atingidos pelos cancelamentos ou de comportar-se de forma desidiosa, muito menos de incluir o nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes por viagem previamente cancelada. Ademais, vale ressaltar que a referida Lei trata dos setores de turismo e de cultura e não de venda de passagens aéreas (aviação civil), tratada na Lei 14.034/2020.
9. É fato que não existem nos autos quaisquer comunicações enviadas ao Banco réu quanto ao cancelamento do contrato, o que poderia afastar a culpa do banco pela negativação indevida. Entretanto, aplica-se ao caso a solidariedade prevista no Parágrafo Único do art. 7o do CDC, sendo que eventual responsabilidade do banco perante os corréus deverá ser apurada em processo específico.
10. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica.
11. No caso, necessário considerar que o nome da autora foi incluído nos cadastros de inadimplentes em junho de 2020 e que não tinha sido excluído até a data do ajuizamento da ação (ID 34847606 - Pág. 3). Assim, atento às diretrizes acima elencadas, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 3.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
12. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDOS.
13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.